Tribunal: STF
Processo: RE 91155
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS (FIXAÇÃO). HONORARIOS DE
ADVOGADO. -1 ) A FIXAÇÃO EM 12%, AO ANO, DOS JUROS COMPENSATORIOS
ATENDE A FINALIDADE DE RESSARCIR O EXPROPRIADO PELO NÃO USO DE SUA
PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE QUE DELA FICOU PRIVADO. 2) NA
FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO, OS JUROS COMPENSATORIOS SE
INCLUEM NO QUANTUM INDENIZATORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.